Tribunal: STF
Processo: AC 2659
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-12
Data de publicação: 2010-08-12

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA - MEDIDA LIMINAR - 
   IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
   DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 - PEF2, AO 
   PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO 
   SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - PDE/MS - RESTRIÇÕES, 
   QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,
   POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO 
   LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL 
   ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, "B") - CONFLITO DE 
   INTERESSES ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - LITÍGIO 
   QUE SE SUBMETE À ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL - HARMONIA E EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
   ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A UNIÃO FEDERAL - O PAPEL DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO - PRETENSÃO 
   CAUTELAR FUNDADA NAS ALEGAÇÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
   INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRETENDIDA 
   EXTENSÃO DA LIMINAR A QUALQUER SITUAÇÃO SIMILAR FUTURA - 
   IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, EM PARTE - DECISÃO DO 
   RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL.


CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO.

- A Constituição da República 
   confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal 
   da Federação (CF, art. 102, I, "f"), atribuindo, a esta Corte, em 
   tal condição institucional, o poder de dirimir controvérsias, que, 
   ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, 
   por antagonizar as unidades que compõem a Federação.

Essa magna 
   função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o 
   gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo 
   e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre 
   as pessoas estatais que integram a Federação brasileira.

A 
   aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, "f", da 
   Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva 
   revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio 
   fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da 
   Federação. Doutrina. Precedentes.


O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE 
   RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO 
   DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE 
   DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO).

- O Poder Executivo 
   estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas 
   da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, 
   sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembléia Legislativa, 
   o Tribunal de Contas e o Ministério Público locais teriam 
   descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de 
   Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, "a", "b" e "d"), pois o 
   Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera 
   orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia 
   institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação 
   constitucional. Precedentes.